Tribunal: TJSP
Processo: 2216570-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – R. Juízo 'a quo' que acolheu parcialmente a exceção oposta pelo agravante, para limitar os juros inclusos na CDA ao índice da Taxa SELIC, mas não arbitrou verba honorária em favor do patrono do executado – Cabimento de fixação de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – R. Juízo 'a quo' que acolheu parcialmente a exceção oposta pelo agravante, para limitar os juros inclusos na CDA ao índice da Taxa SELIC, mas não arbitrou verba honorária em favor do patrono do executado – Cabimento de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sede de exceção de pré-executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos em extinção parcial da execução, diante do entendimento adotado pelo C. STJ – Tema no 421 do C. STJ – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso provido.